Tribunal: CARF
Processo: 10680.725511/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725511/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.689 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
SORAYA DINIZ E SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO.
Podem ser deduzidas as importâncias efetivamente pagas a título de pensão
alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer parte do valor glosado a título de pensão
alimentícia, aplicando-se como índice para atualização do valor acordado de R$ 700,00 o
IGPM/FGV. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-010.687, de 06 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10680.725509/2016-86, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de
glosa (parcial) de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725511/2016-55
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725511/2016-55

Informa a fiscalização que:
Glosa do valor de R$ 7.920,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia,
relativo à alimentanda MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, correspondente a diferença
entre o valor deduzido de R$ 16.320,00, e o valor de R$ 8.400,00 ( = R$ 700,00 x 12
meses). Conforme Acordo homologado em 24/08/2000 (processo n°. 02400.052418-1
da 8a Vara de Família), a pensão alimentícia corresponderá ao valor de R$ 700,00
mensais. A pensão alimentícia sobre o 13o salário não é dedutível.

A Contribuinte apresentou a impugnação alegando, em síntese:
Relata que o acordo homologado judicialmente em 21/08/2000 estabeleceu a pensão
alimentícia mensal de R$700,00, que atualizado pelo índice oficial de inflação(IPCA-
IBGE) para 01/01/2012 é R$ 1.452,49 mensal com limite anual de R$ 17.429,88 e não o
limite anual considerado pelo fiscal de R$ 8.400,00, calculado pelo valor original de R$
700,00 sem nenhuma correção inflacionária.
Desta forma, argumenta que o valor anual pago de R$ 16.320,00 deve ser considerado
integralmente dedutível.
A DRJ/RPO julgou a impugnação improcedente.
Segundo a DRJ:
Foi juntado aos autos, o Acordo de Pensão Alimentícia, homologada em 24/08/2000,
firmado entre a contribuinte e sua mãe, no qual ficou definido o pagamento de pensão
alimentícia no valor de R$ 700,00, sem estabelecer a forma de atualização deste valor.
Sendo assim, sem o devido suporte judicial, o pagamento acima do valor determinado
trata-se de mera liberalidade da alimentante.

Cientificado do Acórdão, a contribuinte já havia apresentado recurso voluntário,
que contém, em síntese:
Entende ser descabida a impossibilidade de correção monetária.
Cita o provimento CGJ 09/2014 que orienta os contadores judiciais para o cálculo
da correção monetária, nas execuções de alimentos cuja prestação fora fixada em valor nominal,
mediante aplicação do IGPM/FGV para correção anual do valor principal.
Que alimentando e alimentante compareceram na 8a Vara de Família de Belo
Horizonte para homologar judicialmente o IGPM/FGV para correção anual do valor principal.
Pede o cancelamento da revisão do lançamento.
Junta o acordo homologado em novembro/2018 para correção pelo IGPM.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725511/2016-55

O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser
conhecido.

MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o
Imposto de Renda:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
[...]

A contribuinte apresentou a decisão judicial de 08/2000 que homologou
o acordo para o pagamento da pensão no valor de R$ 700,00, sem
previsão de correção monetária. Apenas após o presente lançamento,
compareceu em juízo para que fosse definido o IGPM como índice de
correção monetária para o valor dos alimentos fixado inicialmente em R$
700,00.
Quanto aos alimentos, assim dispõe o Código Civil de 2002:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua
condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
[...]
Art. 1.710. As prestações alimentícias, de qualquer natureza, serão
atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. (grifo nosso)

Veja-se que o próprio Código Civil prevê a atualização das prestações
alimentícias segundo índice oficial.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.689 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725511/2016-55

Isso parece óbvio já que o realinhamento do valor nominal dos alimentos
significa evitar a perda real do valor da pensão alimentícia.
Contudo, a lei não determina qual é esse “índice oficial”.
Consoante entendimento firmado no REsp. no 812.465-RS, o índice
aplicável é o IGPM, consagrado na Justiça Estadual.
E exatamente nesta linha, a própria contribuinte realizou, em 2018, novo
acordo para previsão do IGPM como índice para atualização dos valores.
O IGPM acumulado desde 09/2000 (mês seguinte ao acordo) até 12/2013
(último mês anterior ao ano-calendário de 2014) perfaz o valor de
109,9%
(disponível
em
http://indiceseconomicos.secovi.com.br/indicadormensal.php?idindicador
=58).
Assim, o valor corrigido da pensão de R$ 700,00 mensais seria de R$
1.469,30 em janeiro/2014. Este valor mensal multiplicado por 12 meses
resulta no valor anual de 17.631,60, valor este inferior ao montante de R$
19.090,00 declarado a título de dedução com pensão alimentícia judicial.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer parte do valor glosado a título de pensão alimentícia,
aplicando-se como índice para atualização do valor acordado de R$ 700,00 o IGPM/FGV.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 87
DF CARF MF
Original